Tribunal: TJDFT
Processo: 0721350-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. BOLETOS BANCÁRIOS. APRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. Comprovado o crédito condominial pela convenção de condomínio e/ou ata da assembleia que estabeleceu o valor das cotas condominiais ordinárias ou extraordinárias, além de outros documentos idôneos, é desnecessária a apresentação pelo credor dos boletos bancários de cobrança.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.